Tribunal: STF
Processo: AI 735426
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADA
   AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA, APTA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
   DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Para se chegar a conclusão
   diversa da adotada pela Corte de origem, são necessários o
   reexame do conjunto        fático-probatório dos autos e a
   interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas
   279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A
   alegação de ofensa a garantias constitucionais do processo é
   questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja
   apreciação em recurso extraordinário. Pelo que ofensa à Carta
   Magna, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que
   não autoriza a abertura da via extraordinária.
3. Agravo
   regimental desprovido.